Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-93.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001127-93.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): IZABELA RIOS LEITE APELADA: ROSIANE TRINDADE DA SILVA Advogado(s): FERNANDO FARIAS FRISSO, JOÃO PAULO GOMES FARIAS VASCONCELOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A EMBASA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VESTIBULARES, COM DETERMINAÇÃO DO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA APELADA E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE QUE HÁ PERMISSIVO LEGAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA REDE. INVERSÃO DEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIAS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA RESIDÊNCIA DA APELADA E NORMALIDADE NAS RESIDÊNCIAS VIZINHAS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001127-93.2023.8.05.0039, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.